Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA E EVASÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que converteu sua prisão temporária em preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta associação criminosa voltada à prática de crimes ambientais (pichação), incitação e apologia ao crime. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inaplicabilidade do art. 313, I, do CPP, violação à isonomia e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação do inquérito policial apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco à aplicação da lei penal e à reincidência; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para conclusão do inquérito policial possui natureza imprópria e deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a complexidade do caso, o número de investigados e as diligências realizadas, não se adotando critério meramente aritmético.
4. A investigação envolve múltiplos suspeitos, cumprimento de mandados de busca e apreensão, análise pericial de dispositivos eletrônicos e quebra de sigilos, o que evidencia complexidade e justifica a dilação temporal sem caracterizar desídia estatal.
5. Não se verifica inércia injustificada das autoridades, pois o procedimento investigatório permanece ativo, amparado em indícios de materialidade e autoria extraídos de laudos periciais, registros fotográficos e dados obtidos em aparelhos celulares apreendidos.
6. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da não localização do investigado para cumprimento do mandado de prisão temporária e de sua evasão no processo de execução penal, frustrando reiteradamente intimações judiciais.
7. O paciente é reincidente por crime doloso com violência (roubo), encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto, o que autoriza a prisão preventiva com base no art. 313, II, do CPP e demonstra recalcitrância delitiva.
8. A contemporaneidade do periculum libertatis decorre do estado atual de fuga e do descumprimento de obrigações impostas no juízo da execução, revelando risco concreto e presente à aplicação da lei penal.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois pressupõem localização e adesão do investigado, circunstâncias inexistentes diante do histórico de evasão e descumprimento de ordens judiciais.
10. A existência de filho menor, sem demonstração de imprescindibilidade exclusiva do paciente aos seus cuidados, não autoriza a substituição da prisão preventiva.
11. A custódia cautelar, quando fundamentada em elementos concretos e nos pressupostos legais, não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio e a configuração de excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal, à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.
2. A não localização do investigado para cumprimento de mandado judicial e o abandono do processo de execução penal evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal e autorizam a prisão preventiva.
3. A reincidência em crime doloso, inclusive com violência, legitima a prisão preventiva nos termos do art. 313, II, do CPP.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o investigado demonstra reiterado descumprimento de ordens judiciais e evasão.